Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-69.2025.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DOS CRIMES. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos contra sua companheira, no contexto de violência doméstica. A insurgência recursal pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal para o delito de ameaça, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos e a exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, apesar da alteração da narrativa da vítima em juízo; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal para o delito de ameaça; (iii) apurar se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos; e (iv) examinar a validade e o valor da indenização por danos morais fixada na sentença penal condenatória.
III. Razões de decidir
3. É possível conferir maior peso às declarações prestadas pela vítima na fase policial quando corroboradas por outros elementos de prova, como laudos periciais, mídias, e depoimentos de testemunhas, especialmente nos casos de violência doméstica, em que há recuos frequentes da vítima em juízo por vínculos afetivos, dependência emocional e retomada da relação amorosa, como no caso.
4. A autoria e a materialidade dos delitos restam devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, laudo pericial, registros audiovisuais e depoimentos colhidos, os quais evidenciam o contexto de agressões verbais e física, inclusive com ameaça de morte, tentativa de explosão por vazamento de gás e uso de faca.
5. A tentativa de minimização da gravidade dos fatos pela vítima em juízo não compromete a verossimilhança das declarações anteriores, prestadas de forma espontânea e detalhada na delegacia, e confirmadas por outros meios de prova.
6. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal aplica-se corretamente ao crime de ameaça, uma vez que a conduta foi praticada no âmbito de relação doméstica, com violência de gênero, estando presentes os requisitos legais para sua incidência.
7. Embora praticadas no mesmo contexto fático, a lesão corporal e a ameaça caracterizam delitos distintos e praticados com dolos autônomos, não se podendo apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de forma a não se fazer viável a aplicação do princípio da consunção, devendo prevalecer a regra do concurso material (CP, art. 69).
8. A fixação de valor mínimo a título de danos morais nos crimes de violência doméstica independe de instrução probatória específica, pois os danos psíquicos são presumidos (in re ipsa), bastando o pedido expresso da acusação.
9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reduz-se, portanto, o montante fixado de R$ 3.000,00 para R$ 1.500,00, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido.